Tribunal: TJPA
Processo: 0004657-15.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004657-15.2014.8.14.0006

APELANTE: CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA T
AXA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa diária, a violação ao dever de informação, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais. O embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à validade da capitalização diária, à incidência da MP nº 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ, à validade do contrato de adesão e da cédula de crédito bancário, à mora, aos danos morais e à compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar a capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de indicação expressa da taxa diária; (ii) estabelecer se as alegações relativas à validade do contrato, à incidência da MP nº 2.170-36/2001, às Súmulas 539 e 541 do STJ, à mora, aos danos morais e à compensação configuram vícios sanáveis por embargos de declaração; e (iii) determinar se os embargos têm caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a capitalização diária de juros e afirma que a abusividade não decorre da mera capitalização em periodicidade inferior à anual, mas da ausência de indicação clara e específica da taxa diária aplicável.

A autorização legal para capitalização de juros em periodicidade inferior à anual não dispensa a instituição financeira de informar adequadamente ao consumidor a taxa diária incidente, em observância ao art. 6º, III, do CDC.

As Súmulas 539 e 541 do STJ e a MP nº 2.170-36/2001 não afastam a exigência de pactuação clara e transparente da capitalização diária, especialmente quando a ausência da taxa diária impede o consumidor de compreender previamente a evolução do débito.

A validade do contrato de adesão e da cédula de crédito bancário não impede o controle de abusividade de cláusula específica, pois a força obrigatória dos contratos não autoriza a manutenção de cláusula redigida sem transparência suficiente ao consumidor.

O acórdão não afasta a mora pelo simples ajuizamento da ação revisional, mas pela constatação de encargo abusivo no período de normalidade contratual, consistente na capitalização diária sem indicação da taxa correspondente.

As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, associada à reiteração de argumentos já examinados, evidencia caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização diária de juros remuneratórios em contrato bancário exige indicação expressa, clara e específica da taxa diária aplicável. 2. A previsão de capitalização em periodicidade inferior à anual, autorizada pela MP nº 2.170-36/2001 e admitida pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, não dispensa o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado. 4. A reiteração de argumentos já examinados, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, III; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.04.2023; STJ, Súmulas 380, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

BANCO J. SAFRA S.A

em face de
CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS nos
t
ermos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO J. SAFRA S.A
(opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.30228899), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id.

29981614, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES, reformando sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito. A decisão agravada reconheceu a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios por ausência de indicação expressa da taxa diária, bem como a nulidade de cláusula contratual por violação ao dever de informação. Determinou, ainda, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual de capitalização diária de juros, diante da ausência de indicação expressa da taxa diária; (ii) apurar a existência de vício de consentimento e de violação ao dever de informação na contratação da operação financeira; e (iii) definir a legitimidade da condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando não há indicação expressa da taxa de juros diária no contrato, o que viola o dever de informação do fornecedor, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.826.463/SC).

2.

Em contratos bancários de adesão, incumbe à instituição financeira comprovar que o consumidor teve ciência clara e inequívoca dos termos pactuados. A ausência de termo de adesão ou de prova de anuência consciente da contratante sobre a natureza da operação caracteriza vício de consentimento.

3.

A violação ao dever de informação em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, celebrado como se empréstimo pessoal fosse, implica nulidade das cláusulas contratuais essenciais e demonstra má-fé do fornecedor.

4.

Comprovada a cobrança indevida por meio de descontos em folha de pagamento sem base contratual clara, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A prática reiterada de descontos indevidos em verbas alimentares, em razão de contrato bancário irregular, configura lesão à dignidade do consumidor e gera dever de indenizar por danos morais, especialmente em se tratando de consumidora hipossuficiente.

6.

Alegações referentes à aplicação de juros e atualização monetária sob a égide da Lei nº 14.905/2024 devem ser discutidas em fase de cumprimento de sentença, não sendo objeto da análise do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação expressa da taxa diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, limitando-se à periodicidade mensal.

2.

A falta de clareza sobre a modalidade contratada e a ausência de consentimento informado configuram vício de consentimento e violação ao dever de informação.

3.

A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida e presumida a má-fé do fornecedor.

4.

Descontos indevidos em verbas alimentares por contrato bancário eivado de vício justificam condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 370, parágrafo único, 1.013, § 1º, e 1.022; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.04.2023; TJPA, Ap Cív 0845308-39.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 11.08.2025; TJPA, Ap Cív 0826364-81.2020.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª TDP.

O embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a existência de omissão no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, aduzindo que o julgado incorreu em contradição e omissão ao manter o afastamento da capitalização diária dos juros remuneratórios, não obstante tal encargo constar de forma expressa no instrumento contratual firmado entre as partes. Afirma que o contrato foi celebrado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, circunstância que autorizaria a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

Defende, ainda, a legalidade da avença celebrada, asseverando que a parte autora aderiu voluntariamente às cláusulas contratuais, inexistindo qualquer vício de consentimento. Invoca os princípios do
pacta sunt servanda
, da autonomia privada e da segurança jurídica, bem como sustenta a regularidade da cédula de crédito bancário emitida, nos moldes da Lei nº 10.931/2004. Aduz que o contrato de adesão, por si só, não implica abusividade, sendo modalidade contratual admitida pelo ordenamento jurídico e usual nas relações de consumo em massa.

No tocante aos encargos financeiros, assevera que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas 539 e 541, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, sustentando que tal requisito restou atendido no caso concreto. Acrescenta que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não haveria fundamento para afastamento da capitalização diária.

Alega, outrossim, que o simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, ainda que haja discussão acerca de encargos contratuais, invocando, para tanto, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS. Sustenta, assim, a manutenção da exigibilidade dos encargos moratórios pactuados.

Prossegue afirmando que o acórdão embargado incorreu em erro material, ou alternativamente em contradição, ao fazer menção à manutenção de condenação por danos morais, argumentando inexistir, nos autos, sentença ou decisão anterior que tenha imposto tal condenação. Aduz que a referência constante do julgado comprometeria a coerência lógica da decisão e demandaria correção por meio dos presentes aclaratórios.

Por derradeiro, sustenta a ocorrência de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores eventualmente apurados entre as partes, requerendo pronunciamento expresso sobre a matéria. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão recorrido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão quanto os pontos suscitados.

Em contrarrazões a parte embargada pugna pelo conhecimento e no mérito a rejeição do presente recurso de embargos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A, mantendo a decisão que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa diária, bem como os demais consectários decorrentes da falha no dever de informação.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

1. Da alegada contradição quanto à capitalização diária dos juros

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao afastar a capitalização diária dos juros, sob o argumento de que o encargo estaria previsto no preâmbulo do contrato.

A insurgência não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a abusividade não decorreu da simples existência de capitalização em periodicidade inferior à anual, mas da ausência de indicação clara e específica da taxa diária aplicável, circunstância que impede o consumidor de compreender previamente a evolução do débito.

Constou expressamente do voto condutor:

“
A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros é abusiva quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato, o que viola o dever de informação do fornecedor, conforme entendimento consolidado do STJ.”

E ainda:

“A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando ofensa ao dever de informação e resultando na abusividade da cláusula, conforme pacífica jurisprudência do STJ.”

Desse modo, não há contradição a ser sanada. O acórdão não negou a possibilidade abstrata de capitalização de juros em contratos bancários, tampouco afastou a incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ. O que se afirmou foi que, para a capitalização diária, não basta a indicação das taxas mensal e anual, sendo necessária a informação da taxa diária, conforme orientação do STJ no REsp nº 1.826.463/SC e no AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, ambos citados no próprio acórdão embargado.

2. Da invocação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP nº 2.170-36/2001

Também não procede a alegação de omissão quanto à incidência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que a capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida quando pactuada de forma clara, mas destacou que a capitalização diária exige informação adequada acerca da taxa diária. O julgado, portanto, harmonizou a autorização legal da capitalização com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, o voto consignou:

“Assim, correta a decisão que afastou a capitalização diária dos juros, limitando-a à periodicidade mensal, nos moldes da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja aplicação é admitida quando há expressa pactuação contratual, como reconhecido na Súmula 539 do STJ.”

Logo, a tese foi efetivamente examinada. O inconformismo da embargante revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

3. Da validade do contrato de adesão, do pacta sunt servanda e da cédula de crédito bancário

A embargante insiste na validade do contrato de adesão e da cédula de crédito bancário, invocando os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

Todavia, tais fundamentos não infirmam a conclusão do acórdão.

O reconhecimento da abusividade da cláusula de capitalização diária não decorreu da invalidação global do contrato, mas da constatação de falha pontual no dever de informação. O contrato bancário permanece válido nos demais pontos, tanto que o acórdão manteve a capitalização mensal, afastando apenas a periodicidade diária por ausência de pactuação suficientemente clara.

A força obrigatória dos contratos não autoriza a manutenção de cláusula que não tenha sido redigida de modo transparente ao consumidor. O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Nessa linha, a doutrina de Cláudia Lima Marques ensina que a transparência contratual não se resume à entrega formal do instrumento, exigindo que o consumidor compreenda efetivamente o conteúdo econômico da obrigação assumida.

Assim, não há omissão ou contradição. Há apenas tentativa de reabrir discussão já decidida.

4.Da alegação de que a ação revisional não descaracteriza a mora

A embargante sustenta que o simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, invocando a Súmula 380 do STJ.

A alegação não evidencia qualquer vício no acórdão. O julgado não afirmou que o mero ajuizamento da ação revisional seria suficiente para afastar a mora. A conclusão adotada decorreu da constatação de encargo abusivo no período de normalidade contratual, notadamente a capitalização diária sem indicação da taxa correspondente.

O acórdão embargado citou precedente do STJ no sentido de que a ilegalidade da capitalização cobrada pode repercutir na mora, especialmente quando a irregularidade compromete a adequada compreensão do encargo pelo consumidor. Consta do julgado.

O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Portanto, a decisão não contrariou a Súmula 380 do STJ. Apenas distinguiu a hipótese dos autos, em que não se trata de afastamento automático da mora pelo simples ajuizamento da demanda, mas de reconhecimento judicial de encargo contratual abusivo.

Fica evidente que o embargante, sob o pretexto de apontar uma omissão, busca um novo julgamento da causa, pretendendo que esta Turma reavalie o acerto da decisão que a obrigou a fornecer um carro reserva.

Essa pretensão é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração. O inconformismo com a tese adotada no acórdão deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela via dos aclaratórios, que não se prestam a funcionar como uma instância revisora.

A jurisprudência é uníssona ao rechaçar tal prática:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração
, e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS
por não vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e por constatar seu caráter manifestamente protelatório.

Com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

Advirto, ainda, que a interposição de qualquer novo recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 04 de meio de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/05/2026